Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708941-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: RODOLFO VINICIUS BARBOSA MELONI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por RODOLFO VINICIUS BARBOSA MELONI contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de representativo da controvérsia no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido concluiu o acórdão recorrido (ID 49807601): (...) Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, a Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 1/PCDF, de 30/6/2020, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal disciplinou a realização do processo seletivo. Destaco estarem as regras editalícias afinadas com a previsão da Lei distrital 4.949/12 que estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. No caso, conforme relatado, o apelante ajuizou ação de conhecimento para impugnar o critério de correção adotado pela banca examinadora do CEBRASPE no âmbito de concurso público do qual participa, em relação às questões 33, 109 e 111, alegando, em suma, incorreção nas respostas e vícios na elaboração das questões, ausência de conteúdo programático e duplicidade de interpretação. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. (...) Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. (...) Nesse contexto, em detido exame do caso, em cotejo com as previsões editalícias, não vislumbro a existência de ato ilegal apto a provocar a incursão do Poder Judiciário na esfera administrativa, a fim de alterar ou anular a resposta do gabarito definitivo das questões impugnadas. Frise-se que a análise do conteúdo das questões, bem como critérios de correção aplicados se inserem no mérito do ato administrativo e, por isso, desautorizam a revisão judicial, de acordo com o entendimento remansoso na jurisprudência exposto alhures. Portanto, na hipótese em exame, à luz de uma análise objetiva que o caso demanda, até mesmo por uma questão de tratamento isonômico não só entre candidatos que prestaram a prova, mas entre litigantes que discutem os mesmos itens cobrados, nenhuma particularidade há, tampouco a segurança jurídica assim sugere, para proceder de modo diverso. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019